Tribunal: TJMT
Processo: 1023984-10.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1023984-10.2023.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: ORESTES TEODORO DE OLIVEIRA
RECORRIDA: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17 a 19/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 202/2004. ÍNDICE DE 13,01%. DEDUÇÃO DE VALORES PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA IDENTIDADE DAS PARCELAS. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. ANULAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que homologou cálculos da Contadoria Judicial no valor de R$ 78.543,21 e julgou procedentes embargos à execução opostos por Mato Grosso Previdência – MTPREV, reconhecendo excesso de execução mediante dedução de R$ 5.733,21 referentes a pagamentos administrativos sob a rubrica “LC 202/2004”. O título executivo decorre de ação declaratória cumulada com repetição de indébito, na qual foi reconhecido o direito do autor à revisão de seus proventos com aplicação do índice de 13,01% previsto na Lei Complementar Estadual no 202/2004, com pagamento das diferenças retroativas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a dedução, em fase de cumprimento de sentença, de valores pagos administrativamente sob a mesma rubrica legal, sem comprovação inequívoca de identidade com as parcelas objeto do título executivo, viola o princípio da intangibilidade da coisa julgada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O título executivo determinou expressamente o pagamento das diferenças decorrentes da aplicação do índice de 13,01% da LC no 202/2004 sobre os proventos do autor, com efeitos retroativos, sem prever mecanismo de compensação automática de valores pagos administrativamente.
4. A dedução de valores em sede de execução exige comprovação documental inequívoca de que os pagamentos administrativos correspondem exatamente às mesmas parcelas contempladas no título judicial, não bastando a coincidência de rubrica.
5. O executado não apresentou ato administrativo, portaria, despacho ou documento oficial que vincule os pagamentos realizados entre 2023 e 2025 ao cumprimento específico da sentença transitada em julgado.
6. A LC no 202/2004 instituiu reajuste geral aplicável à categoria, de modo que a rubrica “LC 202/2004” nas fichas financeiras não demonstra, por si só, que os valores pagos correspondam às diferenças reconhecidas judicialmente em favor do autor.
7. A Contadoria Judicial, ao promover dedução sem determinação expressa no título e sem comprovação da identidade das parcelas, extrapola sua função técnica e altera o conteúdo da sentença transitada em julgado.
8. O princípio do enriquecimento sem causa não autoriza compensação automática na execução sem prova segura da duplicidade, cabendo à parte interessada utilizar os meios processuais adequados para eventual restituição.
9. A homologação de cálculos em desconformidade com o comando judicial viola a intangibilidade da coisa julgada, nos termos do art. 509 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso provido.
Tese de julgamento:"1.A dedução, em cumprimento de sentença, de valores pagos administrativamente exige comprovação inequívoca de que correspondem exatamente às parcelas objeto do título executivo.2.A mera coincidência de rubrica legal não autoriza compensação automática, quando a norma institui reajuste geral aplicável à categoria.3. A homologação de cálculos que reduzem o crédito reconhecido judicialmente sem amparo no título executivo viola o princípio da intangibilidade da coisa julgada."
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Estadual no 202/2004; CPC, art. 509; Lei no 9.099/95, art. 55.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023984-10.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ORESTES TEODORO DE OLIVEIRA - CPF: 161.498.821-87 (RECORRENTE), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026